Tribunal: STF
Processo: ARE 1473971
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Cláudia Carvalho Bezerra interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e a ofensa direta à Constituição, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N° 15.490/2013, INSTITUIÇÃO DE TAXA SOBRE AS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DESTINADO AO FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ITERATIVOS PRECEDENTES DO STF.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 145, II e § 2º; 150, I; e 156, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 15.490/2013, em razão de ter instituído nova espécie de taxa, com alíquota de 5% (cinco por cento), com base de cálculo de imposto e que corresponde ao ISS.



    Assevera que a Defensoria Pública não exerce poder de polícia, tampouco presta serviços públicos específicos e divisíveis a justificar a cobrança de taxa.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade da cobrança da taxa, em razão do Poder de Polícia pelo Estado, sobre as atividades notariais, de registro, destinada ao FAADEP (Fundo de Apoio e aparelhamento da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará). Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal rechaçou pretensões similares deduzidas pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, declarando a higidez de normas estaduais que destinaram parcela da arrecadação de emolumentos extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à Justiça , a exemplo do Ministério Público e da Defensoria Pública (ADI 3.151, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 28.4.2006; ADI 2.069, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ 9.6.2006; ADI 2.129, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ 16.6.2006; ADI 3.643, Rel. Min. AYRES BRITO, Tribunal Pleno, DJ 16.2.2007; e ADI 3.028, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator do acórdão Min. AYRES BRITTO, DJ 30.6.2010). 



    É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de polícia sobre as atividades notariais e de registro, ora para tonificar a musculatura econômica desse ou daquele órgão do Poder Judiciário, ora para aportar recursos financeiros para a jurisdição em si mesma. O inciso IV do art. 167 da Constituição passa ao largo do instituto da taxa, recaindo sobre qualquer modalidade de imposto. O dispositivo legal impugnado não invade a competência da União para editar normais gerais sobre a fixação de emolumentos. Isto porque esse tipo de competência legiferante é para dispor sobre relações jurídicas entre o delegatário da serventia e o público usuário dos serviços cartorários. Relação que antecede, logicamente, a que se dá no âmbito tributário da taxa de polícia, tendo por base de cálculo os emolumentos legalmente disciplinados e administrativamente arrecadados. (ADI 3.643, Relator CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 8.11.2006, DJ 16.2.2007 PP-00019 EMENT VOL- 02264-01 PP-00134 RTJ VOL-00202-01 PP-00108 RDDT n. 140, 2007, p. 240). 



    Apelação conhecida e não provida. Precedentes do STF.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, em situação análoga, julgou improcedente a ADI 3.028, reconhecendo a constitucionalidade da taxa cobrada sobre as atividades notariais e de registro, tendo por base de cálculo os emolumentos que são cobrados pelos titulares das serventias como pagamento do trabalho que prestam aos tomadores dos serviços cartorários.



    Na oportunidade, restou assentado, ainda, que o produto da arrecadação de taxa sobre as atividades notariais e de registro não está restrito ao reaparelhamento do Poder Judiciário, mas também ao aperfeiçoamento da Jurisdição, realizado, igualmente, pelos órgãos que desempenham funções essenciais à Justiça, como o Ministério Público e a Defensoria Pública:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO V DO ART. 28 DA LEI COMPLEMENTAR 166/99 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TAXA INSTITUÍDA SOBRE AS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DESTINADO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal vem admitindo a incidência de taxa sobre as atividades notariais e de registro, tendo por base de cálculo os emolumentos que são cobrados pelos titulares das serventias como pagamento do trabalho que eles prestam aos tomadores dos serviços cartorários. Tributo gerado em razão do exercício do poder de polícia que assiste aos Estados-membros, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa, nos termos do § 1º do art. 236 da Constituição Federal. 



    2. O inciso V do art. 28 da Lei Complementar 166/99 do Estado do Rio Grande do Norte criou taxa em razão do poder de polícia. Pelo que não incide a vedação do inciso IV do art. 167 da Carta Magna, que recai apenas sobre os impostos. 



    3. O produto da arrecadação de taxa de polícia sobre as atividades notariais e de registro não está restrito ao reaparelhamento do Poder Judiciário, mas ao aperfeiçoamento da jurisdição. E o Ministério Público é aparelho genuinamente estatal ou de existência necessária, unidade de serviço que se inscreve no rol daquelas que desempenham função essencial à jurisdição (art. 127, caput, da CF/88). Logo, bem aparelhar o Ministério Público é servir ao desígnio constitucional de aperfeiçoar a própria jurisdição como atividade básica do Estado e função específica do Poder Judiciário. 



    4. Ação direta que se julga improcedente.



    (ADI 3028, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Ayres Britto, DJe de 1º de julho de 2010)



    Posteriormente, ao examinar a ADI 3.704, o Supremo concluiu que, em razão da essencialidade das atribuições exercidas pela advocacia pública, não seria justificável a imposição de tratamento desigual e mais restritivo à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, privando-lhe de recursos, sendo, portanto, constitucional a destinação de parcela da arrecadação de emolumentos extrajudiciais ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 31, inciso III, da Lei Complementar 111/2006, do Estado do Rio de Janeiro. Destinação de percentual das receitas públicas arrecadadas com o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado. 3. Constitucionalidade de leis estaduais que destinaram parcela da arrecadação de emolumentos extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento do Poder Judiciário e de órgãos e funções essenciais à Justiça. Advocacia Pública de Estado-membro. Art. 98, §2º, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Caracterização como espécie tributária. Taxa de poder de polícia. Inaplicabilidade do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal. Referibilidade da exação. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 3704, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2021)



    Nesses precedentes ' que revestem natureza vinculativa, a teor da expressa dicção do parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 ' restou assentada a constitucionalidade de normas estaduais que destinam parcela da arrecadação a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à Justiça, como o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública.



    As razões de decidir ali adotadas, portanto, são aplicáveis à presente controvérsia, estando o pronunciamento recorrido em harmonia com a ótica firmada por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente